Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-51.2022.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000660-51.2022.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTANA DE SOUSA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. não pagamento dos hONORÁRIOS periciais pelo banco. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE da assinatura. art. 373, II do cpc. não atendimento. declaração de INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALOR MAJORADO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA E REPRESSIVA. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DO BANCO conhecido e DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000660-51.2022.8.05.0136
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, MARIA SANTANA DE SOUSA e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ACIONADO, bem como CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto do Relator.